Tribunal: STF
Processo: RE 1334989
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    1. Anderson Claudio Canjerana da Silva interpôs recurso extraordinário (evento 481) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (evento 371 e 372) que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. OITIVA INVESTIGADO NA ESFERA POLICIAL. DIREITO AO SILÊNCIO. OFENSA. NULIDADE RELATIVA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E/OU FISCAL. RECEITA FEDERAL. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. COMPARTILHAMENTO DA PROVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. MANUTENÇÃO. AJUSTE. PEDIDO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. ANO-CALENDÁRIO. REDUÇÃO. 



    1. Sendo o inquérito policial peça meramente informativa à propositura da ação penal, eventuais irregularidades na fase inquisitorial não têm o condão de macular o futuro processo penal, onde foram asseguradas e observadas todas as garantias constitucionais. 



    2. A irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo, o que não foi realizado nos autos. 



    3. A autoridade fazendária pode utilizar as informações bancárias dos contribuintes com o fim de verificar a existência de crédito tributário, sem prévia autorização judicial, desde que instaurado procedimento administrativo fiscal, efetivando o respectivo lançamento, como no caso dos autos. 



    4. Não há qualquer irregularidade no encaminhamento de informações obtidas pela Receita Federal ao Ministério Público. Pelo contrário, a comunicação de eventuais indícios de crime apurados pela Receita Federal, no exercício de suas atribuições legais fiscalizatórias, constitui dever dos agentes fiscais. 



    5. Face à demonstração inequívoca da materialidade e autoria por parte do réu, mostra-se de rigor a manutenção do édito condenatório. 



    6. O elevado valor suprimido justifica o percentual aplicado à causa de aumento do art. 12, inc. I, da Lei n. 8.137/90, ensejando, apenas, sua redução.



    7. Evidenciado o “grave dano à coletividade”, independentemente de referência na peça acusatória, incidirá, à espécie, a causa de aumento, disposta no art. 12, inc. I, da Lei n. 8.137/90. 



    8. O aumento da pena, operado em face da continuidade delitiva, deve levar em conta o número de infrações cometidas. Tratando-se de IRPJ e tributação reflexa, consideram-se os anos-calendários consecutivos. 



    (Notícia de Crime n. 1.0000.18.046920-7/000, desembargadora Beatriz Pinheiro Caires)



    Alega que o acórdão recorrido violou as normas contidas no art. 5º, X, XII, LVI e LXIII, da Constituição da República. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário em pronunciamento assim ementado:



    Crime contra ordem tributária. Recurso extraordinário. Preliminar de não conhecimento. Incidência da Súmula 286 STF. Alegada nulidade por ausência de advertência ao direito ao silêncio. Nulidade relativa. Prejuízo não demonstrado. Alegada nulidade em razão do compartilhamento de informações de sigilo fiscal pela Receita Federal ao Ministério Público. Questão já decidida pelo STF. Tema 990: 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. Parecer pelo não conhecimento e, ultrapassada a preliminar, pelo não provimento do recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    2. Desde logo, cabe referir que as matérias aqui tratadas neste recurso extraordinário já foram enfrentadas quando do julgamento do HC 203.453, de minha relatoria, sendo assim mantenho a decisão proferida em sede de habeas corpus, por seus próprios fundamentos, os quais transcrevo nos trechos que interessam a este recurso:



    Inicialmente, quanto à alegada ilicitude das provas compartilhadas pela Receita Federal, cabe referir que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente debatida na causa em apreciação, julgou o Recurso Extraordinário n. 1.055.941, ministro Dias Toffoli, nele proferindo acórdão assim ementado (grifei):



    Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1º grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, § 5º, do CPC). Fixação das seguintes teses: 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. 



    Ademais conforme esclarecido pelo Superior Tribunal de Justiça no trecho adiante, posteriormente corroborado pelo parecer da Procuradoria-Geral da República (grifei):



    Nesse contexto, um exame cuidadoso dos autos revela que a primeira denúncia foi oferecida com fundamento em Representação Fiscal para Fins Penais n. 11634.000047/2011-02 e 11634.000049/2011-93, após a efetiva constituição definitiva do crédito tributário, tendo havido inclusive o ajuizamento de execução fiscal. O fato de ter havido a posterior anulação do procedimento administrativo fiscal, não torna indevido o compartilhamento anteriormente realizado, em efetiva observância ao regramento legal. 



    Nesse contexto, verifica-se que o ato dito coator não divergiu da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu em sede de repercussão geral, no sentido da constitucionalidade do compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial.



    De outro lado, quanto à nulidade decorrente da “ilicitude do termo de declaração prestado pelo paciente perante a autoridade policial, sem a imprescindível advertência do direito de permanecer em silêncio”, entendo não assistir razão a parte impetrante, eis que na linha do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402 AgR, ministra Rosa Weber), reforça tal entendimento o fato da referida nulidade ter ocorrido em sede de inquérito policial, em peça meramente informativa com relativo valor probatório e sem comprovação efetiva do prejuízo causado.



    Em reforço a argumentação exposta transcrevo trecho do acórdão recorrido, no ponto em que reforça a ausência de comprovação do prejuízo decorrente da negativa de advertência quanto ao direito ao silêncio do réu:



    Pois bem. Primeiramente, importa referir que o inquérito policial constitui peça meramente informativa à propositura da ação penal. Sendo assim, consoante jurisprudência das Cortes Superiores, eventuais irregularidades na fase inquisitorial, como a ausência de relatório final, não tem o condão de macular o futuro processo penal, onde foram asseguradas e observadas todas as garantias constitucionais. 



    […]



    No entanto, não se ignora que, apesar da natureza inquisitorial do procedimento, não se pode desconsiderar que o suspeito, investigado ou indiciado possui direitos fundamentais, os quais devem ser observados mesmo no curso da investigação, entre os quais o direito ao silêncio, à preservação de sua integridade física e moral e o de ser assistido por advogado 



    […]



    Afora isso, conquanto possua o suspeito, investigado ou indiciado direito de não produzir prova contra si mesmo, tanto na fase policial como em juízo, devendo ser advertido quando inquirido, acerca da prerrogativa de se quedar silente, fato é que, na hipótese, no momento de sua oitiva na Polícia, estava acompanhado por advogado. 



    Importa consignar que, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo (STJ, HC 362452/DF, Quinta Turma, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 21/11/2016), na espécie, apresentando-se com advogado, afastou a possibilidade de coação, tortura, pressão psicológica, etc. Em outras palavras, tendo o réu prestado esclarecimentos na esfera policial na companhia de seu advogado, aparta, ainda mais, a existência de qualquer prejuízo. 



    Registro ainda que o advogado, antes da oitiva do apelante perante a autoridade policial, já havia peticionado nos autos do inquérito policial apresentando esclarecimentos sobre os fatos investigados, o que demonstra que tinha conhecimento do objeto do apuratório, tendo referido, inclusive, que o crime contra a ordem tributária estava sendo imputado ao seu constituinte, na condição de representante legal da empresa ACC. 



    Observo, desse modo, que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese fixada no julgamento do tema 990 da repercussão geral.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator